Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. SESSÃO DE HEMODIÁLISE. OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Política de assistência social. Fornecimento de transporte individualizado. O acórdão impugnado deferiu a antecipação da tutela para determinar ao recorrido que disponibilize transporte individualizado por três vezes por semana para deslocamento da recorrente de sua residência à clinica para sessão de hemodiálise e vice-versa, caso já tenha recebido a alta hospitalar. Não obstante foi omissão quando ao prazo para cumprimento da obrigação, omissão que ora se supre com a fixação do prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação.3 – Recurso conhecido e provido, em parte.